Tribunal: TJDFT
Processo: 0734609-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734609-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELVEN FONSECA GONCALVES DIAS AGRAVADO: SILVA MAIA PARTICIPACOES E GESTAO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por KELVEN FONSECA GONCALVES DIAS contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0716836-42.2017.8.07.0001), que tem como executada SILVA MAIA PARTICIPAÇÕES E GESTÃO LTDA - ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 104790190): “1. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não basta a mera inexistência de bens penhoráveis da empresa. O pedido do credor deve observar os pressupostos previstos em lei (no caso em comento, o previsto no art. 50, do Código Civil) e deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1o e 134, § 4o, do CPC). A responsabilização dos administradores e sócios pelas obrigações imputáveis à pessoa jurídica, em regra, não encontra amparo tão somente na mera demonstração de insolvência para o cumprimento da obrigação (Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica). Faz necessário, para tanto, ou a demonstração do desvio de finalidade (este compreendido como o ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica), ou a demonstração da confusão patrimonial (esta subentendida como a inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica ou de seus sócios, ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). Nada disso é alegado ou demonstrado pelo exequente. Indefiro, portanto, o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão que determinou a suspensão (decisão de ID103812259 - datada de 22/09/2021).” Em suas razões recursais, o agravante afirma que resta evidente o direito do autor em ver desconsiderada a personalidade jurídica da agravada, uma vez que já houve o encerramento de suas atividades em decorrência de fraude e da má administração provocada por seus representantes legais, por “omissões de declarações”, conforme ficha do CNPJ. Alega que a redação do parágrafo 5o do artigo 28 do CDC dispõe que “também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. Aduz que após diversas tentativas de se chegar ao patrimônio da executada, não há outro meio, senão a desconsideração, ao qual há requisitos necessários para a instauração do incidente. Assevera que a executada teve uma má administração, ou seja, um desvio de sua finalidade, usando como escudo ou fachada a pessoa jurídica, se esquivando dos seus credores. Sustenta que o risco de perigo de dano se encontra consubstanciado no encerramento das atividades da agravada, bem como no fato dos seus proprietários estarem se desfazendo do patrimônio pessoal, o que poderá resultar na absoluta frustração do agravante em veza da condenação da agravada nos autos do processo de origem. Assim, o agravante requer sejam concedidos os efeitos da antecipação da tutela recursal, para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da agravada, com fundamento no art. 1.019, I, do NCPC e, no mérito, requer a reforma da decisão para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da agravada. (ID 30278338). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 30278341). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Apesar dos argumentos expostos pela agravante, não há, em suas teses, plausibilidade jurídica suficiente para modificação da decisão agravada. Em nosso ordenamento jurídico, como regra, a pessoa do sócio não responde pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. Contudo, admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), que encontra amparo no direito positivo brasileiro (artigo 2o da Consolidação das Leis Trabalhistas, artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 4o da Lei no 9.605/98, artigo 50 do CC/02, dentre outros). O Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, bem como do esgotamento das vias para localização do patrimônio. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social. A confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. Constitui-se em medida excepcional, aplicável somente nos casos em que evidenciadas as circunstâncias legalmente definidas, quer dizer, quando demonstrado, efetivamente, que ocorreu o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Sem a demonstração cabal disto é incabível a desconstituição. Ademais, para que a excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica seja deferida, é necessário também o esgotamento das vias postas à disposição do credor a fim de obter o crédito perseguido. Em que pese a relevância jurídica da tese recursal, verifica-se que não restou demonstrada a ocorrência do desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. O fato de constar no comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ a situação cadastral “inapta” por motivo de “omissão de declarações” (ID 104672815, p. 57), não é suficiente para se concluir que a empresa incorreu em desvio de finalidade. Este é o entendimento desta Corte de Justiça quando trata do tema em questão: “(...) 1. A desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional ao princípio da personificação societária, deve ser aplicada quando demonstrados os pressupostos autorizadores da exceção, quais sejam, desvio de finalidade, dissolução irregular da sociedade ou confusão patrimonial, além do esgotamento das medidas convencionais para satisfazer a execução. (...).” (07233634220198070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, PJe: 2/6/2020.) “(...) 2. Em nosso ordenamento jurídico, como regra, a pessoa do sócio não responde pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. 3. Contudo, admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), que encontra amparo no direito positivo brasileiro (artigo 2o da Consolidação das Leis Trabalhistas, artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 4o da Lei no 9.605/98, artigo 50 do CC/02, dentre outros). 4. No entanto, para que a excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica seja deferida, é necessário o esgotamento das vias postas à disposição do credor a fim de obter o crédito perseguido. 5. Como em consulta ao registro de imóveis do Distrito Federal - e-RIDF foram localizados imóveis em nome dos executados, não há se falar em reforma da decisão agravada que devidamente esclareceu que, para o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é necessário o esgotamento das diligências para localizar bens do devedor, o que, no caso, não ocorreu. (...)” (07050373420198070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 10/6/2019.) Por mais que já se haja tentado penhora de valores pelos sistemas BANCEJUD e RENAJUD (IDs 55760089, 55762358 e 55762363), não ficou demonstrado o esgotamento dos bens da executada e nem ficou clara a existência de desvio de finalidade ou de qualquer confusão patrimonial. Com efeito, não há que se falar em reforma da decisão agravada, porquanto, para o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, bem como do esgotamento das vias para localização do patrimônio, o que, no caso, ainda não ocorreu. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator